Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714496-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: CHRISTIANE HELENA LOPES CAMPIAO ROMMINGER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. NOVAÇÃO. PROPOSTA. EFEITO VINCULATIVO. TABELA FIPE. INDENIZAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DO VALOR. ADMISSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 911/1965. RESSARCIMENTO EM DOBRO. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve novação negocial referente às prestações inadimplidas; b) se a indenização por perdas e danos relativa ao veículo alienado deve ter como parâmetro a Tabela FIPE; c) se a eventual ausência de mora deve resultar na improcedência da ação de busca e apreensão; d) se é devida a multa prevista no Decreto-Lei no 911/1969; e e) se é devido o ressarcimento, em dobro, do valor demandado pela credora. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A novação prevista nos artigos 360 a 367 do Código Civil consiste em modo de substituição da obrigação, com a produção de efeito extintivo da primeira, bem como de todos os seus elementos acessórios, desde que existente obrigação anterior válida e ânimo de novar. 3.1. Na fase pré-contratual feita proposta válida e, preenchidos os requisitos de aceitação, os termos ofertados vinculam o proponente, nos termos dos artigos 427 a 429 do Código Civil, notadamente na hipótese em que a parte adversa não subscreveu o respectivo termo por ter havido “inconsistência no sistema” eletrônico mantido pela entidade financeira. 4. É devida a utilização da Tabela Fipe para quantificar eventuais perdas e danos decorrentes da venda de veículo automotor, na hipótese de ter sido procedida sem a anuência da devedora, por preço inferior ao indicado na aludida tabela. 5. No caso em que a mora é afastada em decorrência de pronunciamento judicial o pedido formulado na ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, razão pela qual é devida a multa prevista no art. 3o, § 6o do Decreto-Lei no 911/1969. 6. Proposta a demanda, por entender a credora que a novação não tinha sido ultimada, a cobrança da alegada dívida não pode, isoladamente, acarretar a condenação da instituição financeira ao pagamento da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, consistente na restituição, em dobro, do valor controvertido. 6.1. A aplicação da aludida sanção exige a demonstração de má-fé da parte que procede à cobrança. 7. Recurso interposto pela credora parcialmente conhecido e desprovido. 8. Recurso manejado pela devedora conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969, sustentando que para a purgação da mora se faz necessário o pagamento integral da dívida e não somente o pagamento das parcelas vencidas do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o Tema 722 dos recursos especiais repetitivos do STJ; b) artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969, argumentando que a multa só é cabível quando a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão for improcedente, não podendo ser aplicada em casos de extinção da ação sem julgamento de mérito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos comprovante de pagamento do preparo e, embora intimado para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 46369947), apresentou petição, mas não juntou o comprovante de pagamento do preparo em dobro (ID 46677342 e ID 46677345). Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO INVÁLIDO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. SÚMULA 187/STJ. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, a petição de recurso especial foi protocolada na origem com comprovante de pagamento inválido, vez que não contém a numeração do código de barras. Ocorre que, embora intimado, o agravante não regularizou o feito na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterada jurisprudência segundo a qual "[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" (AgInt no REsp 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.060.895/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no REsp n. 1.995.538/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; AgInt no AREsp n. 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022. 3. Incide, portanto, a Súmula 187/STJ: "é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não mereceria prosseguir. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo não deveria ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 911/1969, bem como em relação ao indicado dissenso de interpretação, porque a tese referente à necessidade de pagamento integral da dívida para purgação da mora não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). E no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, melhor sorte não colheria o recurso, porquanto, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “Reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Ademais, no que se refere à mencionada afronta ao artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei 911/1969, tampouco reuniria condições de transitar o recurso, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA NÃO FIXADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "O artigo 3o, § 6o, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a 'improcedência da ação' de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado" (AgInt no REsp 1588151/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.826.748/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.330.528, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/06/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025